Tribunal: TJPA
Processo: 0800278-71.2025.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800278-71.2025.8.14.0051

APELANTE: ARMANDO IVALDO DE SOUSA BARBOSA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. ART. 157, § 2º-A, I, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ART. 226 DO CPP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. TERCEIRA FASE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO FORMAL. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado em concurso formal (art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 70, ambos do CP).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

São examinadas as seguintes questões: (i) preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) pedido de absolvição por insuficiência de provas; (iii) exclusão da majorante do emprego de arma de fogo; (iv) redimensionamento da pena, com pedido de pena-base no mínimo legal, afastamento ou redução da fração da reincidência e alegação de desproporcionalidade na terceira fase; (v) pedido de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal resta prejudicada quando a própria sentença já reconhece a irregularidade do ato na fase inquisitorial e a condenação é mantida com base em outros elementos probatórios, inexistindo interesse recursal no ponto.

4. Não prospera o pedido de absolvição quando a materialidade e a autoria estão demonstradas por boletim de ocorrência, imagens de câmeras de segurança, laudo pericial e prova oral produzida em juízo, destacando-se a firmeza do relato da vítima e sua convergência com os demais elementos judicializados.

5. A irregularidade do reconhecimento na fase investigativa não implica absolvição, quando a autoria não se sustenta exclusivamente nesse ato e há fontes probatórias independentes colhidas sob o crivo do contraditório, em consonância com a orientação do STJ.

6. A majorante do emprego de arma de fogo pode ser reconhecida sem apreensão e perícia do artefato quando demonstrada por outros meios de prova, como a palavra firme da vítima e as imagens extraídas das câmeras de segurança do estabelecimento.

7. Mantém-se a pena-base acima do mínimo quando a sentença apresenta fundamentação concreta para a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das consequências do crime, à luz do art. 59 do CP.

8. A multirreincidência, devidamente evidenciada por múltiplas condenações definitivas, autoriza a adoção de fração superior a 1/6 na segunda fase, desde que motivada, inexistindo ilegalidade na exasperação proporcionalmente fundamentada.

9. Não há desproporcionalidade na terceira fase quando aplicadas, de forma autônoma, a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do CP, e o acréscimo pelo concurso formal (art. 70 do CP), observados os parâmetros legais e a individualização da pena.

10. O pedido de recorrer em liberdade não é conhecido, por se tratar de matéria a ser deduzida pela via do habeas corpus, nos termos do art. 30, I, “a”, do Regimento Interno do TJPA.

11. Resta prejudicado o pedido de justiça gratuita quando já deferido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

Tese de julgamento: A nulidade do reconhecimento pessoal na fase investigativa não conduz à absolvição quando a condenação se ampara em elementos autônomos e judicializados. A majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia quando comprovada por outros meios idôneos. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo diante de fundamentação concreta em vetores do art. 59 do CP e a majoração superior a 1/6 na segunda fase em caso de multirreincidência motivada. A cumulação do aumento do art. 157, § 2º-A, I, do CP com o concurso formal do art. 70 do CP não é desproporcional quando aplicada com observância dos parâmetros legais. O pedido de recorrer em liberdade deve ser veiculado por habeas corpus.

Dispositivos legais citados: Código Penal, arts. 59, 68, 70, 157, § 2º-A, I; Código de Processo Penal, arts. 155 e 226; Constituição Federal, art. 93, IX; Regimento Interno do TJPA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no HC nº 921.601/RR, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 05/09/2024; AgRg no HC nº 913.187/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 12/06/2024; AgRg no HC nº 892.318/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 25/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ARMANDO IVALDO DE SOUSA BARBOSA JUNIOR
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém, que o condenou às penas de
14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e
303 (trezentos e três) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º-A, inciso I, c/c art. 70 do Código Penal.

De acordo com a denúncia, ID 27797875, no dia 23 de novembro de 2024, por volta das 13h20min, Armando Ivaldo de Sousa Barbosa Júnior, conhecido como “Calanguinho”, teria praticado crime de roubo majorado, no estabelecimento comercial “Açougue DB Alimentos”, localizado na Travessa Turiano Meira, esquina com a Avenida Muiraquitã, bairro Diamantino, nesta cidade.

Consta que o denunciado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo do tipo revólver (não apreendida), ingressou no local utilizando capacete e vestindo camisa de mototáxi da empresa “Maxim”, ocasião em que anunciou o assalto e subtraiu das vítimas Augusto Cezar de Araújo Pereira e Thayná Vasconcelos Almeida a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais) em dinheiro, além de diversas joias em ouro, totalizando aproximadamente 120 gramas, entre cordões, pingentes, pulseira, aliança e anéis.

Após a subtração, o agente teria se evadido do local em uma motocicleta previamente estacionada nas proximidades. A ação criminosa foi registrada por câmeras de monitoramento do estabelecimento, cujos vídeos e fotografias foram anexados à denúncia, assim como imagens das joias subtraídas fornecidas pelas vítimas.

Segundo a peça acusatória, o denunciado foi posteriormente preso pela Polícia Militar, no mesmo dia, por volta das 16h30min, no bairro Interventoria, ocasião em que foram encontrados com ele joias diversas (não reconhecidas pelas vítimas), bem como entorpecentes, fatos estes apurados em procedimento próprio. Em interrogatório, o denunciado exerceu o direito ao silêncio.

Diante de tais fatos, o Ministério Público imputou ao denunciado a prática, em concurso formal, do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-B, c/c art. 70, todos do Código Penal, c/c art. 1º, II, “b”, da Lei nº 8.072/1990, pugnando, ainda, pela apreensão da quantia de R$ 3.610,00 encontrada em poder do acusado, para fins de eventual ressarcimento das vítimas.

Em ID 27797885, recebida a denúncia em 09/01/2025;

Em ID 27797927, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 24/03/2025;

Em Sentença, ID 27797949, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva do Estado e condenou o ora apelante pela prática do crime tipificado no
artigo
art. 157, §2º-A, inciso I, c/c art. 70 do Código Penal.

Em razões recursais (ID 27797962), a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela absolvição do apelante, por insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade delitiva. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a redução da fração aplicada na segunda fase em razão da reincidência, bem como a reavaliação do concurso formal, a fixação de regime inicial mais brando e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em sede de contrarrazões ID 27797965, o representante do Ministério Público se manifestou pelo Conhecimento e, no mérito, pelo Improvimento do Recurso de Apelação interposto.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer em ID 30069026, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso e, havendo questão preliminar, passo à análise sua análise.

PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL:

Preliminarmente, a defesa requereu o reconhecimento de nulidade processual, sob o argumento de que o reconhecimento do acusado não observou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Ocorre que a preliminar resta
prejudicada
, uma vez que a nulidade do reconhecimento pessoal já foi
expressamente acolhida na sentença
, conforme consignado pelo Juízo de origem ao apreciar as alegações finais defensivas, nos seguintes termos:

“(...)
A Defensoria Pública e o advogado constituído pelo acusado alegam nulidade no reconhecimento pessoal realizado pela vítima, ao argumento de que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o que tornaria a prova ilícita e imprestável para fundamentar eventual condenação.

Destaco inicialmente, que o reconhecimento de pessoa como meio de prova tem o propósito essencial de fixação da autoria do crime quando
corroborado
por outros elementos probatórios, mormente recolhidos sob o crivo do contraditório.

Com base na análise dos autos, é possível identificar nulidade no procedimento de reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, uma vez que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, especialmente o inciso II, que determina a necessidade de colocar a pessoa a ser reconhecida ao lado de outras que com ela tenham qualquer semelhança.

Conforme se depreende do depoimento da vítima em juízo, o reconhecimento foi realizado na delegacia quando estava somente o réu na sala, não houve a presença de outras pessoas com características semelhantes para comparação. (...)”

Embora reconhecida a nulidade do ato de reconhecimento, o Juízo sentenciante prosseguiu no julgamento, lastreando a condenação em outros elementos probatórios constantes dos autos.

Assim, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto, a preliminar não merece acolhimento.

MÉRITO
–

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Requer a defesa a absolvição por insuficiência de provas, sustentando a inexistência de prova segura da autoria, a ausência de apreensão dos bens supostamente subtraídos e da arma de fogo, bem como a nulidade do reconhecimento pessoal, que teria contaminado o conjunto probatório.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante praticou a conduta descrita na denúncia, não sendo a tese defensiva suficiente a desconstruir os elementos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo.

A materialidade do crime de roubo majorado em concurso formal encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 27797874), pelas imagens extraídas das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, que registraram toda a ação criminosa (IDs 27797882/27797884), pelas fotografias das joias subtraídas, encaminhadas pela vítima à Promotoria de Justiça (ID 27797878), pelo laudo pericial (nº 2024.04.000467-ENG, ID 27797875) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

No que pertine à autoria do delito, observo que, perante o Juízo, a vítima
AUGUSTO CÉZAR DE ARAÚJO PEREIRA
(IDs 27797928/27797930) descreveu que se encontrava no caixa do estabelecimento comercial quando foi surpreendida por indivíduo que adentrou o local utilizando capacete, com a viseira levantada, vestindo camisa de mototáxi do aplicativo Maxim, ocasião em que anunciou o assalto mediante grave ameaça exercida com um revólver. Relatou que, diante da situação, entregou ao agente o dinheiro existente no caixa, bem como as joias em ouro que usava, incluindo cordão, pulseira, aliança e anéis, sendo posteriormente exigidos também os pertences de sua esposa, que se encontrava sentada logo atrás, limitando-se o autor à subtração de ouro e dinheiro.

A vítima afirmou que a ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento, as quais demonstram que o autor chegou sozinho em uma motocicleta, estacionou o veículo nas proximidades, deixou-o ligado e, após a prática do roubo, evadiu-se imediatamente do local. Declarou, ainda, que conseguiu visualizar o rosto do agente por aproximadamente três a quatro minutos, especialmente em razão da viseira do capacete estar levantada, o que lhe permitiu observar traços fisionômicos como olhos e nariz. Informou que nenhuma das joias subtraídas foi recuperada, tampouco valores em espécie, estimando o prejuízo total em cerca de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Acrescentou, por fim, que se dirigiu à Delegacia no mesmo momento em que o acusado foi conduzido, ocasião em que manteve contato visual direto com ele e procedeu ao reconhecimento no primeiro instante em que estiveram frente a frente, ainda na área externa da unidade policial, apesar de o autor já estar com vestimentas diversas daquelas utilizadas no crime. Relatou que o acusado lhe teria solicitado que não formalizasse o registro da ocorrência, afirmando que indicaria o local onde as joias teriam sido vendidas e se comprometeria a recuperá-las e devolvê-las. Declarou, ainda, que com o acusado foi apreendida a quantia aproximada de R$ 3.500,00, valor superior àquele subtraído no roubo, tendo ele alegado que teria vendido as joias por cerca de R$ 5.000,00, utilizando parte da quantia para a compra de drogas, permanecendo o restante em sua posse no momento da prisão.

No que se refere à atuação policial, o
policial militar ALCIOMAR CORRÊA DA SILVA
(IDs 27797931/27797932) relatou que a guarnição foi acionada via NIOP com a informação de que um indivíduo, utilizando motocicleta e portando objeto semelhante a arma de fogo, teria praticado roubo de forma violenta em estabelecimento comercial. Disse que, pouco tempo depois do acionamento, as imagens do sistema de monitoramento do local passaram a circular amplamente em redes sociais e blogs locais, o que levou à indicação do suspeito conhecido pelo apelido de “Calanguinho”, em razão de suposto padrão de atuação consistente em agir sozinho e com violência.

A testemunha afirmou que, diante dessas informações, foi acionado o serviço de inteligência da Polícia Militar, que iniciou diligências, inclusive com contato com a vítima e apresentação de fotografias, ocasião em que teria havido indicação do suspeito. A equipe passou a monitorar um imóvel onde o investigado estaria escondido, observando a chegada de um veículo de aplicativo, do qual desembarcou pessoa com características semelhantes às do suspeito. Realizada a abordagem do motorista, este confirmou que havia deixado o indivíduo naquela residência. Posteriormente, o monitoramento visualizou a chegada de um casal em uma motocicleta, que entrou rapidamente no imóvel e saiu em seguida, sendo realizada abordagem, ocasião em que foi encontrada, na bolsa da mulher, uma porção de entorpecente, tendo ela informado que teria adquirido a droga no interior da casa monitorada.

Prosseguindo, o policial narrou que foi montado cerco policial no local para evitar fuga, tendo o suspeito empreendido evasão pelos fundos da residência ao perceber a aproximação da guarnição, pulando muros e sendo localizado escondido no quintal de um imóvel vizinho. Durante a abordagem, foram encontrados com ele entorpecentes do tipo skank e cocaína. Questionado, teria confirmado a participação no roubo, afirmando que repassou o produto subtraído a um casal não identificado e que o dinheiro recebido estaria no interior da residência, onde foi localizada quantia aproximada de R$ 3.600,00, valor que, segundo ele, não estaria completo porque parte teria sido utilizada para a compra de drogas com a finalidade de revenda. Relatou, ainda, que algumas joias foram encontradas no local, porém não reconhecidas pela vítima. Por fim, afirmou que, no momento da prisão, a vítima compareceu ao local e apontou o conduzido como autor do roubo, reconhecimento posteriormente reiterado na Delegacia.

Durante o interrogatório (ID 27797396), o acusado exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Como se extrai do conjunto probatório, além de relatar de forma pormenorizada a dinâmica da ação criminosa, a vítima afirmou que reconheceu o acusado no momento em que este foi conduzido à Delegacia, ocasião em que se encontraram frente a frente logo após a prisão. Na oportunidade, segundo o relato, o acusado teria, inclusive, solicitado que o fato não fosse registrado, prometendo indicar o local onde as joias haviam sido vendidas e entregues, bem como se comprometer a recuperá-las, circunstância que reforça o vínculo entre o recorrente e o evento delituoso narrado.

Tal narrativa encontra amparo no depoimento do policial militar Alciomar Corrêa da Silva, colhido sob o crivo do contraditório, o qual descreveu a atuação policial desde a divulgação das imagens do roubo até a captura do acusado, ressaltando que a vítima compareceu ao local da prisão e o reconheceu imediatamente como o autor do delito, reconhecimento que foi posteriormente confirmado na Delegacia, em consonância com os demais elementos informativos produzidos nos autos.

Assim, ainda que não tenham sido observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e que o magistrado de origem tenha reconhecido a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, é necessário ressaltar que o reconhecimento de pessoas não se apresenta como meio de prova absoluto ou indispensável em todos os casos. A metodologia legal tem espaço quando há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato, o que diverge da hipótese dos autos, em que a vítima foi capaz de reconhecer prontamente o acusado, inclusive desde o primeiro contato direto na Delegacia. Ademais, a autoria não se sustenta de forma isolada no ato de reconhecimento, havendo elementos autônomos que a corroboram, como as declarações firmes da vítima e a apreensão de quantia em dinheiro em poder do acusado, a qual, conforme narrado, seria proveniente da venda das joias subtraídas. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE . RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS . VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. (...).
4. O entendimento exarado pelo Tribunal de origem consoa com o entendimento deste Tribunal Superior de que, "antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art . 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" (AgRg no HC n . 793.886/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023, grifei). 5. Dessa forma, havendo flagrante delito do acusado, na posse da res furtiva, imediatamente após a empreitada criminosa, não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia, uma vez que não há dúvida quanto à individualização do suposto autor do delito, reconhecido pelas vítimas logo após o cometimento do delito, ainda no local dos fatos .
6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 921601 RR 2024/0214471-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024) (GRIFEI).

Acresce-se que, no caso dos autos, devem ser consideradas as particularidades do caso concreto em que as declarações seguras da vítima e a apreensão da quantia em dinheiro somam-se às imagens captadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento, formando conjunto probatório hígido, válido e suficiente, colhido e confirmado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO . NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PARTICULAIRDADES DOS CASO CONCRETO. DECLARAÇÕES SEGURAS DA VÍTIMA . IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO .1. As instâncias ordinárias consignaram que a vítima indicou as características do paciente e o reconheceu por meio de fotografias, uma vez que ainda não havia sido preso.
Nesse contexto, não obstante eventual não observância integral do art. 226 do Código de Processo Penal, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, em especial as seguras declarações da vítima, tanto em sede inquisitorial quanto em Juízo, além dos demais elementos probatórios válidos e autônomos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial as imagens captadas por câmeras de segurança .
2.Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 913187 SP 2024/0171543-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024) (GRIFEI).

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pela vítima, tanto na fase investigativa quanto em Juízo, mantiveram-se coerentes e harmônicos, confirmando, em linhas gerais, a narrativa constante da denúncia no sentido de que o ora apelante subtraiu dinheiro e joias mediante grave ameaça. Não há, portanto, que se falar em ausência de provas de autoria ou materialidade, sobretudo porque, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância quando firme, segura e amparada por outros elementos probatórios, como ocorre na hipótese dos autos.

Assim, tenho que andou bem o Juízo a quo ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado em concurso formal, bem como ao consignar a inexistência de circunstâncias que excluam o crime ou isentem o agente de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência pátria, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO.
A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.
Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas. (TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).
(
GRIFEI
).

Os argumentos defensivos, quando destinados a descaracterizar os fatos narrados pela acusação, devem ser comprovados no curso da instrução criminal. No caso, a defesa não se desincumbiu de demonstrar qualquer elemento probatório em favor do apelante, deixando de produzir prova capaz de infirmar o conjunto probatório coligido, tampouco apresentou testemunhas ou fatos que corroborassem a alegada inocência. Assim, a tese de ausência de provas permanece isolada nos autos e desprovida de respaldo, não havendo como absolver o recorrente, nos termos da fundamentação supra.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO:

Requer a defesa o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, ao argumento de que não houve apreensão do artefato nem produção de prova pericial capaz de comprovar sua existência ou funcionalidade, sustentando que a condenação não pode se apoiar em meras percepções subjetivas da vítima.

Sem delongas, adianto que não assiste razão ao apelo, uma vez que não há como ser excluída a majorante referente ao emprego de arma de fogo, porquanto é desnecessária a apreensão e a perícia do artefato para a sua incidência quando o uso do instrumento resta comprovado por outros meios de prova, como a palavra da vítima e as filmagens em que o apelante aparece portando a arma.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES . PERÍODO DEPURADOR. IRRELEVÂNCIA. CONFISSÃO. ATENUANTE . ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL ? CP. REINCIDÊNCIA DO RÉU. COMPENSAÇÃO . ARMA DE FOGO. POTENCIAL BÉLICO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE . AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos (art. 64, I, do Código Penal) não possam ser utilizadas para fins de reconhecimento de reincidência, podem configurar maus antecedentes e, assim, justificar o aumento da pena-base na fração de 1/6, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte . 2. A confissão do paciente não foi reconhecida por ter sido parcial, orientação que está em desconformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte, que "ao examinar a correta interpretação do art. 65, III, d, do CP, em conjunto com a Súmula 545/STJ, adotou a seguinte tese:"o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"(AgRg no REsp n . 2.069.827/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas).
3 . A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da respectiva majorante, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto.
4 . Agravo regimental parcialmente provido. (STJ - AgRg no HC: 892318 SP 2024/0052825-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024) (GRIFEI).

Portanto, diante do conjunto probatório produzido, resta caracterizada a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, não merecendo acolhimento a tese defensiva de seu afastamento.

DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL:

Requer a defesa a reforma da dosimetria da pena, sustentando a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que a exasperação promovida pelo Juízo de origem carece de fundamentação concreta e idônea, em afronta aos critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, valoradas negativamente, vejamos:

“(...)

PRIMEIRA FASE
(CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CP, art. 59)

A) CULPABILIDADE
: "Para fins de dosimetria da pena, culpabilidade consiste na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem" (STF. 2ª Turma. HC 122940/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13/12/2016).

No caso em tela, tenho que a reprovabilidade extrapola o grau normal de reprovabilidade do tipo penal, pois além da violência do emprego da arma de fogo o réu ainda
agrediu a vítima com tapas em seu rosto
, pelo que se valora de forma
NEGATIVA
. (...).

B)
ANTECEDENTES
: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.” Enunciado 444 da Súmula do STJ e julgado no STF, em sede de repercussão geral:
RE 591054/SC
, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

Conforme certidão de antecedentes criminais, o réu possui condenação por fatos anteriores com trânsito em julgado posterior no processo nº 0810903-04.2024.8.14.0051. Portanto,
valoro como

NEGATIVA
. (...).

G)
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
: Extensão do dano produzido pela prática criminosa.

Merece valoração
NEGATIVA
tendo em vista o prejuízo financeiro da vítima estimado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ressaltando-se que
em relação as joias, nada foi recuperado
.
Nesse sentido
: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPOSTA INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA. IMPROCEDÊNCIA.
PREJUÍZO VERIFICADO QUE ULTRAPASSA O ORDINARIAMENTE PREVISTO
. PRECEDENTES DESTA CORTE (
STJ
-
AgRg no HC 499.429
- 6.ª Turma - j. 16/5/2019 - julgado por SEBASTIÃO REIS JÚNIOR - DJe 28/5/2019 - Área do Direito: Penal); (...).

Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a
PENA BASE
em
6
(seis)
anos e 3
(três)
meses
de reclusão e
130
(cento e trinta)
dias-multa
. (...)”

Sobressai do cálculo da pena-base, fixada em 0
6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa
, três circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam
,
culpabilidade, antecedentes e consequências do crime

Com relação à valoração negativa da
culpabilidade
, entendo que o sentenciante procedeu à análise concreta da maior reprovabilidade da conduta, porquanto restou evidenciado que o apelante, além de empregar arma de fogo para a prática do roubo,
agrediu fisicamente a vítima
, extrapolando os elementos ordinários do tipo penal. A forma de execução do delito, marcada pela violência direta contra a pessoa ofendida, revela grau de censurabilidade mais elevado, legitimando a exasperação da pena-base nesse vetor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO . IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE . BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, "ainda que não exista nenhum bem com a vítima, o crime de roubo, por ser delito complexo, tem iniciada sua execução quando o agente, visando a subtração de coisa alheia móvel, realiza o núcleo da conduta meio (constrangimento ilegal/lesão corporal ou vias de fato), ainda que não consiga atingir o crime fim (subtração da coisa almejada)" (REsp 1340747/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/5/2014, DJe 21/ 5/2014). 2. Não há ilegalidade na redução da pena em 1/2, diante da tentativa ( CP, art . 14, II), na medida em que, segundo a instância ordinária, o recorrente "esgotou todos os meios disponíveis para alcançar eventuais pertences da vítima e, inclusive, veio a lesioná-la com um golpe de faca", não se concretizando a subtração de bens somente por circunstâncias alheias à vontade do agente. Precedentes.
3. Hipótese na qual não se constata bis in idem na dosimetria da pena, uma vez que a culpabilidade foi sopesada em razão de a ação do agente ter extrapolado a violência e a grave ameaça do tipo penal do roubo, eis que causou lesões no braço da vítima, devendo, portanto, ser mantida a elevação da pena-base, o que não se confunde com o aumento de pena na terceira etapa, com amparo no art . 157, § 2º, VII, do Código Penal.
4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2398304 DF 2023/0223205-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024) (GRIFEI).

Com relação à valoração negativa dos
antecedentes
, observo que o sentenciante procedeu de forma adequada e em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Consta da certidão de antecedentes criminais a existência de condenação definitiva em desfavor do apelante, referente a fatos anteriores, ainda que com trânsito em julgado posterior, circunstância que autoriza a valoração negativa do vetor. Assim, correta a exasperação da pena-base também sob esse aspecto.

Corroborando esse entendimento, colaciono jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . INAPLICABILIDADE. VALOR DO BEM, MAUS ANTECEDENTES E CONCURSO DE AGENTES. MAUS ANTECEDENTES DECORRENTES DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO. POSSIBILIDADE . REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto contra acórdão que afastou a aplicação do princípio da insignificância, reconheceu os maus antecedentes do réu com base em condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior, fixou o regime inicial semiaberto e indeferiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) se o valor do bem e as circunstâncias do delito permitem a aplicação do princípio da insignificância; (ii) se a condenação definitiva por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise, configura maus antecedentes; e (iii) se os maus antecedentes justificam o regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . Para a aplicação do princípio da insignificância, é necessária a presença de condições objetivas, como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. No caso, a subtração de um pneu estepe no valor de R$ 300, 00 (trezentos reais), praticada em concurso de agentes, associada aos maus antecedentes do réu, impede a aplicação da insignificância, dado que a conduta possui reprovabilidade social e econômica significativa.
4. Conforme jurisprudência desta Corte, uma condenação definitiva por fato anterior, ainda que tenha trânsito em julgado posterior ao crime em análise, configura maus antecedentes, sendo idônea para a majoração da pena-base. Essa orientação visa distinguir o conceito de maus antecedentes da reincidência, permitindo a consideração do histórico criminal do agente. 5. (...). IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(STJ - REsp: 2152802 SP 2024/0228733-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2024)

(GRIFEI)

Com relação às
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, verifico que o magistrado procedeu de forma escorreita ao valorar negativamente o vetor, considerando que a
res furtiva
não foi recuperada, bem como o expressivo prejuízo financeiro suportado pela vítima, estimado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Sobre o tema:

PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. DOSIMETRIA. CONSEQUENCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXORBITANTE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...)

2. Deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime quando o prejuízo causado pelo agente é excessivo, de modo a extrapolar o resultado previsto no tipo do art. 155, do CP.
3. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (
Acórdão 1972390
, 0700060-15.2023.8.07.0014, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.). (GRIFEI).

Diante da fundamentação idônea e concreta adotada pelo Juízo sentenciante para a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais examinadas, evidenciando elementos que extrapolam os limites do tipo penal e revelam maior reprovabilidade da conduta, não há reparos a serem feitos na fixação da pena-base.

DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO:

No ponto, a defesa insurge-se especificamente contra a aplicação da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, sustentando, em síntese, a ilegalidade da exasperação da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), por ausência de fundamentação concreta e individualizada.

Alega que, embora o juízo sentenciante tenha reconhecido a existência de condenações anteriores, limitou-se a mencionar a multirreincidência de forma genérica, sem proceder à análise qualitativa das condenações utilizadas, notadamente quanto à sua natureza, contemporaneidade, gravidade concreta e pertinência com o delito em julgamento, o que, segundo a defesa, inviabilizaria a majoração da pena acima do patamar usualmente adotado pela jurisprudência.

Defende, ainda, que a simples referência à multiplicidade de condenações pretéritas não autoriza, por si só, a fixação de fração agravante superior a 1/6, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da legalidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, requer, em primeiro plano, o afastamento da agravante da reincidência. Subsidiariamente, caso mantida, pugna pela redução da fração de aumento ao patamar mínimo de 1/6 (um sexto), com a consequente readequação da pena intermediária.

No entanto, não assiste razão à defesa.

Consoante se extrai da sentença, o juízo sentenciante não se limitou a uma referência genérica à reincidência, tendo identificado de forma expressa a multirreincidência do apelante, lastreada em quatro condenações definitivas anteriores, todas com trânsito em julgado, com destaque para reiteradas condenações por roubo majorado, além de condenação por porte ilegal de arma de fogo, circunstância que evidencia a habitualidade delitiva e a elevada reprovabilidade da conduta.

Com efeito, a sentença consignou, de maneira clara e individualizada, que o apelante ostenta condenações definitivas nos autos nº 0001521-30.2018.8.14.0051, 0003822-13.2019.8.14.0051, 0002070-73.2013.8.14.0032 e 0007345-09.2014.8.14.0051, circunstância que ultrapassa a reincidência simples e autoriza, de forma legítima, a exasperação da pena em fração superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria.

Nesse contexto, verifica-se que a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a aplicação de fração superior a 1/6 quando demonstrada a multirreincidência, desde que devidamente fundamentada, como ocorreu no caso dos autos, em que o apelante ostenta múltiplas condenações definitivas, devidamente certificadas, circunstância que revela reiteração delitiva e justifica a elevação da pena acima do patamar mínimo.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a multirreincidência autoriza, inclusive, a majoração da pena em patamar mais gravoso, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, inexistindo ilegalidade quando a fundamentação é concreta e adequada:

“Na segunda fase da dosimetria, a pena foi corretamente aumentada em 1/2 em razão da multirreincidência, visto que o réu possui quatro condenações no prazo depurador da reincidência. Tal aumento está de acordo com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”
(STJ – HC nº 902.471/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 29/10/2024) (GRIFEI).

Assim, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fração aplicada pelo juízo sentenciante, impõe-se a manutenção da agravante da multirreincidência nos exatos termos da sentença.

DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA – ALEGADO AUMENTO DESPROPORCIONAL DA PENA:

No tocante à terceira fase da dosimetria, sustenta a defesa que o aumento da pena teria se mostrado desproporcional, em razão da aplicação cumulativa da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, no patamar de 2/3 (emprego de arma de fogo), bem como do acréscimo de 1/6 (um sexto) decorrente do reconhecimento do concurso formal entre duas vítimas. Alega que a cumulação de tais frações teria resultado em pena final excessiva, sem a devida ponderação quanto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A insurgência, contudo, não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre destacar que não se está diante de hipótese de concurso aparente ou de incompatibilidade entre causas de aumento, mas de incidência de fundamentos normativos distintos e autônomos, aplicados em momentos próprios da dosimetria. A causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal decorre do emprego de arma de fogo na execução do delito, ao passo que o acréscimo relativo ao concurso formal encontra respaldo no art. 70 do Código Penal, em razão da violação de patrimônios distintos mediante uma única ação.

No caso concreto, o juízo sentenciante procedeu à individualização da pena de forma escalonada e devidamente fundamentada. Na terceira fase, majorou a reprimenda em 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, com base em prova segura colhida sob o crivo do contraditório, notadamente o depoimento firme da vítima e as imagens das câmeras de segurança, circunstâncias que evidenciam a especial gravidade concreta da conduta.

Em seguida, reconheceu o concurso formal próprio, aplicando a fração mínima de 1/6 (um sexto), em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, quando, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, são violados patrimônios distintos pertencentes a vítimas diversas, a fração de aumento deve guardar correspondência com o número de infrações praticadas, revelando-se adequada, na hipótese, a exasperação mínima.

Ademais, a defesa, a rigor, limita-se a impugnar o resultado final da pena, sem demonstrar concretamente qualquer ilegalidade, excesso manifesto ou ausência de fundamentação específica que autorize a intervenção deste Tribunal.

Nesse contexto, verifica-se que a majoração da pena na terceira fase observou os parâmetros legais, os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, bem como a orientação jurisprudencial dominante, não havendo falar em redimensionamento da reprimenda.

Assim, rejeita-se a tese defensiva de majoração desproporcional da pena na terceira fase da dosimetria, mantendo-se os exatos termos da sentença.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

No que se refere ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, adianto que dele
não conheço
.

A Jurisprudência de nosso Tribunal se consolidou no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em
Habeas Corpus
, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do artigo 30, I, "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta por 11 (onze) Desembargadores(as), integrantes das Turmas de Direito Penal, e será presidida pelo(a) Desembargador(a) mais antigo(a) integrante desta seção, em rodízio anual, com a duração do mandato coincidindo com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 37, de 16 de julho de 2025) 17/10/2025, 09:02 TJPA - Atos Normativos about:blank 15/96

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 7 de 25 de janeiro de 2017)

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ART. 42, DA LAD. ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE EM ATIVIDADES CRIMINOSAS E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCUPAÇÃO LÍCITA. DECOTE DA PENA ...Ver ementa completa DE MULTA E CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Preliminar de recorrer em liberdade. Referido pleito não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para o apreciar é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. (...) (
TJ-PA - APR: 08030127520218140005, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/12/2022) (GRIFEI).

Assim, inviável a análise do referido pleito defensivo, por se tratar de matéria que deve ser veiculada por meio do instrumento processual adequado, qual seja, o
habeas corpus
.

Por fim, resta prejudicado o pedido de concessão da justiça gratuita, uma vez que o benefício já foi deferido pelo magistrado na sentença.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço parcialmente
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2026.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/02/2026